Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729142-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA BRITTO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora